Tribunal: TJDFT
Processo: 0705950-11.2022.8.07.0000
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2022-03-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Número do processo: 0705950-11.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: PAULO HENRIQUE RIBEIRO BORGES AGRAVADO: G.A.S CONSULTORIA &amp; TECNOLOGIA LTDA, G.A.S ASSESSORIA &amp; CONSULTORIA DIGITAL EIRELI, G.A.S INOVACAO TECNOLOGIA ARTIFICIAL LTDA, QUANTICO BANK LTDA, M Y D ZERPA TECNOLOGIA EIRELI, DSR SOLUCOES DE NEGOCIOS EIRELI, TGA PROCESSADORA DE PAGAMENTOS LTDA, JVENTURA CONSULTORIA E INTERMEDIACAO DE NEGOCIOS LTDA, JK SERVICOS ADMINISTRATIVOS LTDA, TRUST CONSULTORIA EM NEGOCIOS UNIPESSOAL LTDA, JOAO BATISTA VENTURA D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de antecipação de tutela, interposto por PAULO HENRIQUE RIBEIRO BORGES (autor), tendo por objeto a r. decisão do i. Juízo da 2a Vara Cível de Águas Claras – DF que, nos autos da ação de anulação de negócio jurídico cumulado com pedido de tutela cautelar e desconsideração da personalidade jurídica n.o 0701165-43.2022.8.07.0020 proposta pelo ora agravante em desfavor de G.A.S ASSESSORIA &amp; CONSULTORIA DIGITAL EIRELI e OUTROS, indeferiu o pedido de antecipação de tutela, nos seguintes termos (ID 113673290, dos autos originais): (...)Há necessidade de emenda. 1 – DA ILEGITIMIDADE PASSIVA A parte autora deverá providenciar a exclusão das pessoas jurídicas TGA PROCESSADORA DE PAGAMENTOS LTDA, DSR SOLUÇÕES DE NEGÓCIOS EIRELI, G.A.S INOVAÇÃO TECNOLOGIA ARTIFICIAL LTDA, G.A.S ASSESSORIA &amp; CONSULTORIA DIGITAL EIRELI, JOAO BATISTA VENTURA e QUANTICO BANK LTDA. A suposta existência de grupo econômico ou uso das referidas pessoas por distintos réus em ação penal proposta em outra unidade na federação não é condição suficiente para deflagrar a solidariedade que a parte autora alega. Não tendo intervindo, de qualquer modo, na relação posta, seja recebendo valores, seja formalizando os negócios contratuais, o fato de integrarem suposto grupo societário de fato não é suficiente para configurar a pertinência subjetiva da demanda. Dos diversos tópicos formalizados pela parte autora, somente o referente a JVENTURA, JK SERVIÇOS e TRUST CONSULTORIA indica, precisamente, como cada empresa e alegados sócios participaram da relação mantida por sua pessoa com o fito de granjear lucros extraordinários. É de assentar, ainda, que, mesmo que assim não fosse, o fundamento alegado pela parte autora não se amolda ao conceito legal, dado que, na forma do art. 28, § 2o, do CDC, as sociedades integrantes de grupos societários respondem de forma SUBSIDIÁRIA. Quanto ao sr. JOAO BATISTA VENTURA, a sua inclusão se deu, unicamente, por ter intermediado a contratação, o que não é de se admitir, dado que se verifica, precisamente, das alegações fáticas, que o fez na condição de preposto das pessoas jurídicas, de modo que atuou não em seu próprio nome, mas sim como presentante do ente fictício. Assim, assim como as demais pessoas jurídicas indicadas, não possui pertinência subjetiva para responder pela demanda. 2 – DA DESCONSIDERAÇÃO A parte autora requer a desconsideração das pessoas jurídicas postas no polo passivo. Segundo o que consta dos autos, a relação jurídica entre a parte requerente e a pessoa de G.A.S CONSULTORIA E TECNOLOGIA LTDA decorre de contrato, através do qual verteu valores como forma de investimento em criptomoedas, com a promessa de lucros astronômicos em curto prazo. Ainda que se diga que a demanda envolve relação consumerista, no caso, (I) inexiste crédito pronto e acabado, respaldado em título executivo ancorado na efetivação do contraditório e da ampla defesa em favor do requerente e (III) aparenta-se necessária a dilação probatória. Até que a demanda esteja madura e que seja evidenciado qualquer obstáculo à satisfação de eventuais créditos de titularidade do autor, a personalidade jurídica da ré não demonstra ser obstáculo intransponível ao próprio deslinde da fase de conhecimento. Muito menos a mera alegação de que há indícios de atividade ilícita e de que o mesmo sócio integra o quadro societário de diversas entes são suficientes para, nos termos do art. 50 do CC, recentemente objeto de alteração, integrar as pessoas indicadas aos pedidos à demanda. E nesta linha, não há como, nessa ainda incipiende demanda, mesmo que com amparo na teoria expansiva da desconsideração da personalidade jurídica, retirar o véu que reforça a própria existência do ente fictício, relegando os liames subjetivos das tratativas negociais apresentadas. Há de se dizer, em verdade, que a inclusão das diversas pessoas físicas, aliada à manutenção de mais de 10 (dez) pessoas jurídicas, terá o único condão de, desnecessariamente, arrastar, até não mais ver, o feito, dada a necessidade de citação de todos os envolvidos, o que não encontra amparo na celeridade. NADA OBSTA QUE, POSTERIORMENTE, VENHA A REQUERENTE POSTULAR, EM SEDE DE CUMPRIMENTO, PELA DESCONSIDERAÇÃO. Todavia, neste limiar, não se averigua a viabilidade do acatamento do pleito. E diga-se que não há que se falar na pronta incidência da Teoria Menor, dado que não há qualquer elemento nos autos indicativo de que a personalidade jurídica dos entes fictícios já é um obstáculo para a satisfação de um crédito não encartado em título judicial. Desta forma, a parte autora deverá retificar sua petição inicial, de modo a nela constar, tão somente, a pessoa jurídica G.A.S CONSULTORIA E TECNOLOGIA LTDA, JVENTURA, JK SERVIÇOS, TRUST CONSULTORIA, dada as notas promissórias emitidas no seu nome, haja vista não ser o caso de desconsideração em face da alegação de grupo econômico, confusão patrimonial ou desvio da finalidade. 3 – DAS CUSTAS A parte autora deve providenciar o recolhimento das custas, juntando comprovante de pagamento e respectiva guia de recolhimento, sendo vedado o mero agendamento e a colação de fotocópias. 4 – DA TUTELA DE URGÊNCIA Primeiramente, oportuno mencionar que, com o advento do NCPC, a sistemática das medidas de urgência, deferidas em caráter sumário e provisório, sofreu profunda modificação, tendo imperado a doutrina que pregava a unidade ontológica entre as tutelas cautelares e satisfativas, submetidas aos requisitos de probabilidade do direito alegado e o perigo de dano ou risco ao resultado útil ao processo, fato este que importou na abolição da ação cautelar, cujas normas gerais encontravam-se disciplinadas nos artigos 796 ao 812 do CPC/73. Na espécie, verifico que o requerente postula pelo deferimento de tutela cautelar com o fito de antecipação das medidas constritivas normalmente deferidas na fase executória (sub-rogação) com o propósito de constringir patrimônio das partes rés suficiente para cobrir o valor buscado pelo autor e, assim, garantir o resultado útil do processo na hipótese de vir a ser granjeada com Sentença de Mérito Procedente. Pois bem. Na espécie, diferentemente de outros casos, não constato a presença da probabilidade do direito e não vejo o perigo na demora. Com todas as vênias aos entendimentos em contrário, entendo que, na espécie, os elementos exigidos ao art. 300 do CPC não estão presentes. Quanto a probabilidade do direito, verifica-se que os autores suscitam a existência de indícios de prática ilícita por conta da parte requerida, cujos sócios foram objeto de cautelar segregatória, tendo um evadido do distrito da culpa. O respaldo nodal de sua probabilidade consiste, portanto, na formulação de objeto contratual ilícito, fato este que impossibilita a consecução regular dos efeitos do negócio jurídico e importa a restituição ao status quo ante. Ocorre que, no presente caso, o pedido principal do autor consiste, de forma nodal, na restituição do valor investido, sem indicar o montante recebido a título de lucros extraordinários, muito embora confesse no corpo de sua peça, como forma de subsidiar a legitimidade de JVENTURA e JK SERVIÇOS, TRUST CONSULTORIA, que tenha recebido valores na ordem de R$ 10.000,00, a título de amostragem. Ou seja, a despeito de alegar a existência de prática de ilícito penal na contratação, o autor requer, de forma principal, a restituição dos valores, com manutenção dos lucros já percebidos, que deveriam ser descontados, dado pretender o retorno ao status quo ante. Quanto ao perigo de dano, a parte requerente não trouxe aos autos nenhum elemento concreto para demonstrar que a parte requerida estaria, de fato, a dilapidar seu patrimônio, visando frustrar a restituição dos valores apontados por seus sóciosparticipantes. Neste sentido, eventual perigo na demora torna-se inerente ao próprio desenvolvimento regular do processo, não exigindo, portanto, a tomada de posturas excepcionais ante hipotética situação alarmante, que na espécie não restou demonstrada. A concessão da tutela de urgência cautelar em demandas desta jaez é medida excepcional. Isto porque o arresto está destinado à salvaguarda de crédito firme e concreto, descrito em prova literal da dívida líquida e certa, o que não se evidencia dos autos. Só em hipóteses cabais se faz crível a concessão da medida para, de fato, evitar o “ganha, mas não leva”, que pode ser criado pelos requeridos por intermédio da dilapidação do patrimônio próprio ou sua camuflagem. Tal expediente, contumaz por aqueles que utilizam de medidas para além do contraditório para burlar a satisfação da parte lesada, não restara neste feito demonstrada. No caso, todavia, não antevendo a possibilidade de dilapidação patrimonial e considerando que a medida tem por fito nodal assegurar os extraordinários lucros prometidos, entendo que a medida não comporta deferimento. Diga-se, de todo modo, que já é de notório conhecimento que os valores mantidos pelas rés foram objeto de extensas e exaustivas cautelares reais no âmbito das persecuções penais em curso no Rio de Janeiro, tendo sido constringidos centenas de milhões de bens e valores, sendo totalmente inviável qualquer constrição, notadamente as produzidas a esmo, como as que a autora requer no que toca a criptomoedas, com intimação de inúmeras pessoas jurídicas, supostas custodiantes dos “ativos virtuais”. Nesse sentido, eventual valor já se encontra sob resguardo da senda penal, de modo que não se verifica a utilidade da medida. Ademais, ante a ordem exarada nas medidas cautelares de sequestro deferidas, eventual valor, obviamente, constringido por este Juízo suscita dúvidas acerca da possibilidade de sua manutenção perante o Juízo Cível, dado que resultaria na conclusão de camuflagem para com o decidido na persecução penal, o que redundaria na sua remessa ao Juízo competente. Ante o exposto, INDEFIRO a tutela de urgência. 5 - DO VALOR RECEBIDO A parte autora deve bem esclarecer os valores que recebeu a título de rendimentos. Se, ao final, for declarada a nulidade da avença, com procedência da devolução do pedido de restituição do valor aplicado, obviamente, por força do retorno ao estado anterior, deverá que devolver ou compensar do referido os valores que já auferiu a título de lucros, sob pena de locupletamento e, eventualmente, prejuízo a outros contratantes, se verifica a acusação penal em desfavor dos sócios da pessoa jurídica ré. 6 - DO FEITO 100% DIGITAL A parte autora deve indicar o seu endereço de e-mail e telefone, bem como o das requeridas, sob pena de retirada da anotação Em suas razões recursais (ID 32987870), afirma que realizou aporte financeiro junto às agravadas, no valor de R$ 600.000,00 (seiscentos mil reais), visando diversificar suas aplicações, com a promessa de rendimentos no importe de 10% do valor aplicado. Afirma que o contrato de prestação de serviços era para investimento em mercado financeiro de moedas criptografadas denominada bitcoins e altcoins. Alega que foram veiculadas notícias nos meios de comunicação indicando se tratar de negócio ilícito, culminando na prisão do responsável por parte das empresas agravadas. Afirma que as agravadas cessaram, em 15/09/2021, o pagamento dos valores dos rendimentos contratados em favor do agravante. Afirma que solicitou o levantamento dos valores aplicados, contudo os valores não foram devolvidos. Argumenta que se aplica, no caso em comento, o Código de Defesa do Consumidor e, portanto, deve o agravante ser reparado na exata quantia que foi lesado. Alega que a lesão se refere a quantia comprovadamente investida, independente de eventual rendimento que tenha ou não auferido. Argumenta que restou provada a falha na prestação do serviço e o arresto da quantia aplicada é medida urgente, uma vez que os réus estão ocultando o patrimônio. Indica que a tentativa de bloqueio de bens em nome do sócio das agravadas, em outro processo, restou infrutífera, demonstrando a necessidade de bloqueio de bens das empresas. Discorre sobre a probabilidade do direito e o perigo da demora. Por fim, requer: a) que seja realizado o arresto de eventuais ativos financeiros constantes em contas dos réus indicadas na peça de agravo, sem prejuízo da realização de pesquisa no sistema Bacenjud/Sisbajud; b) o bloqueio de criptoativos junto às corretoras de criptomoedas indicadas na peça de agravo. A decisão de ID 33053910 oportunizou prazo para o agravante indicar corretamente os agravados, uma vez que foi determinada a emenda da petição inicial e tal matéria não foi objeto do presente recurso. Foi concedida oportunidade, ainda, para o agravante comprovar a titularidade das contas descritas no agravo de instrumento. O agravante não se manifestou, conforme certificado no ID 33594026. É o relatório. Passo a decidir. Inicialmente, deve-se mencionar que o juízo a quo determinou a emenda da inicial para retificação do polo passivo. Considerando que o agravante não recorreu da determinação de emenda no tocante ao polo passivo, tal questão não será objeto de decisão na instância recursal. Inclusive, o agravante já apresentou petição de emenda no processo de origem, que está pendente de apreciação pelo juízo a quo. Desse modo, determino a retificação da autuação para que constem como agravadas somente as pessoas jurídicas denominadas G.A.S CONSULTORIA &amp; TECNOLOGIA LTDA, M Y D ZERPA TECNOLOGIA EIRELI, JVENTURA CONSULTORIA E INTERMEDIACAO DE NEGOCIOS LTDA, JK SERVICOS ADMINISTRATIVOS LTDA, TRUST CONSULTORIA EM NEGOCIOS UNIPESSOAL LTDA. Preenchidos os pressupostos legais, conheço do recurso. Como cediço, recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, III e IV, do CPC, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão (art. 932, II, 1.019, I, do CPC). Portanto, no momento, a análise a ser realizada nesta fase incipiente está restrita ao pedido de concessão de efeito suspensivo, o que se fará à luz dos requisitos da probabilidade do direito e do perigo de dano grave ou risco ao resultado útil do processo. Adverte-se, todavia, que neste momento processual não cabe a análise do mérito, mas somente a verificação dos requisitos legais que balizam o pedido liminar, o que passo a fazer. No caso em comento, o agravante postulou a tutela de urgência para arrestar bens das empresas agravadas a fim de garantir o ressarcimento do aporte financeiro por ele realizado em razão dos contratos de investimento firmados com a empresa G.A.S. Consultoria e Tecnologia Ltda. Conforme se infere da petição inicial dos autos principais (ID 113673290 - Pág. 22) o autor celebrou cinco contratos de investimento com a empresa G.A.S. Consultoria e Tecnologia Ltda, com investimento total de R$ 600.000,00, indicando que as demais empresas seriam componentes de um mesmo grupo econômico. O autor juntou, nos autos de origem, cópia dos contratos de investimentos realizados, bem como notas promissórias decorrentes de cada contrato e comprovante de transferência do aporte financeiro realizado (ID 113675445 a 113675446 - Pág. 5 dos autos originais). Há, portanto, prova quanto à entabulação do negócio jurídico. Por outro lado, muito embora os contratos tenham prazo determinado para a devolução do aporte financeiro, o qual não teria chegado a seu término, verifica-se que desde setembro de 2021, a empresa passou a não mais honrar os contratos havido entre as partes, porquanto deixou de realizar o pagamento dos rendimentos a eles referentes. No mais, há indícios nos autos de que o negócio apresentado representaria fraude ao mercado de bitcoins, estando uma das sócias foragida, tendo levado consigo mais de um bilhão de reais oriundos de ativos pertencentes a seus clientes (ID 33027449 - pág. 14). Assim, restou comprovada a probabilidade do direito autoral, eis que caso reste efetivamente comprovada a existência da alegada fraude contratual ou o descumprimento do contrato por parte dos contratados, o pedido do autor para a anulação ou rescisão do contrato poderá ser deferido, gerando o dever de ressarcimento dos valores inicialmente pagos pelo autor/agravante. Demonstrou, ainda, que os representantes legais de parte das empresas agravadas foram presos, ante a suspeita de existência de pirâmide financeira, bem como que estaria havendo a dilapidação do patrimônio, ante a notícia de que uma das sócias teria fugido com mais de um bilhão de reais de seus clientes. Infere-se, pois, o risco ao resultado útil do processo, porquanto se não realizado o bloqueio de bens neste momento, é bastante provável que, ao final do processo, caso o pedido seja julgado procedente, não mais sejam encontrados bens para garantir a devolução de valores eventualmente devidos ao autor. Por fim, entendo haver indícios da ocorrência de grupo econômico, o que possibilitaria o bloqueio de bens das empresas indicadas. Ressalta-se que, por se tratar de tutela de urgência não se faz necessária a comprovação efetiva da existência do grupo econômico, questão que será analisada no decorrer do processo, mas apenas elementos que demonstrem a probabilidade das alegações do autor. No caso, a empresa G. A. S. CONSULTORIA E TECNOLOGIA LTDA tem como sócios Glaidson Acácio dos Santos e sua esposa, Mirelis Yoseline Diaz Zerpa (ID 113675448 - Pág. 6 dos autos originários). Conforme as diversas matérias jornalísticas juntadas aos autos, o Sr. Glaidson Acácio dos Santos foi preso em 25.08.2021 por suspeita de fraude financeira envolvendo o mercado de bitcoins, enquanto sua esposa, Mirelis Yoseline Dias Zerpa estaria foragida. A Sra. Mirelis seria sócia, ainda, da empresa MYD Zerpa Tecnologia Eireli (ID 33119792, págs 10 e 11), tendo ela fugido com a quantia de dois bilhões de reais. Quanto às empresas JVentura Consultoria e Intermediação de Negócios LTDA, JK Serviços Administrativos LTDA e Trust Consultoria em negócios unipessoais LTDA constata-se que têm como sócio o Sr. João Batista Ventura (ID 33027456 - Pág. 3, 33027456 - Pág. 7 e ID 33027456 - pág. 8). Observa-se que referidas empresas realizavam a intermediação da venda dos bitcoins da empresa G. A. S. Consultoria e Tecnologia LTDA, inclusive ofereciam garantia real quanto ao integral cumprimento dos contratos firmados com a empresa G.A.S Consultoria e Tecnologia LTDA, conforme demonstram os documentos de ID 113675461 dos autos originários e ID 113675461 - Pág. 4. Além disso, as referidas empresas efetuaram pagamento ao agravante referente aos lucros do contrato firmado entre o autor e a empresa G.A.S Consultoria e Tecnologia LTDA, conforme documentos de ID 113675463 - Pág. 3 e 113675463 - pág. 10, o que demonstra a correlação entre as empresas. Desse modo, provada a correlação entre as empresas agravadas, o pedido de bloqueio de ativos financeiros deve atingir todas. Cabe esclarecer que não será determinado o bloqueio das contas bancárias indicadas no agravo de instrumento. Esta relatora oportunizou ao agravante demonstrar a titularidade das contas bancárias para que o arresto fosse realizado especificamente nas contas descritas, contudo o agravante se manteve inerte. Assim, será realizada a pesquisa através do sistema Sisbajud, sem que haja indicação das contas que devem incidir o bloqueio. Ante o exposto, DEFIRO parcialmente o pedido de antecipação da tutela recursal a fim de determinar o bloqueio de ativos financeiros por meio do sistema Sisbajud das empresas G.A.S CONSULTORIA &amp; TECNOLOGIA LTDA, M Y D ZERPA TECNOLOGIA EIRELI, JVENTURA CONSULTORIA E INTERMEDIACAO DE NEGOCIOS LTDA, JK SERVICOS ADMINISTRATIVOS LTDA, TRUST CONSULTORIA EM NEGOCIOS UNIPESSOAL LTDA. DEFIRO, ainda, a realização de diligência visando o bloqueio de criptomoedas pertencentes às empresas retromencionadas. Oficiem-se, com urgência. Retifique-se a autuação para constar como agravadas somente as empresas G.A.S CONSULTORIA &amp; TECNOLOGIA LTDA, M Y D ZERPA TECNOLOGIA EIRELI, JVENTURA CONSULTORIA E INTERMEDIACAO DE NEGOCIOS LTDA, JK SERVICOS ADMINISTRATIVOS LTDA, TRUST CONSULTORIA EM NEGOCIOS UNIPESSOAL LTDA. Comunique-se ao i. Juízo de origem, dispensadas eventuais informações. Considerando que os agravados ainda não foram citados na ação principal, é dispensada a sua intimação. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 23 de março de 2022. Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Relatora